Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715564-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS BERNARDO RABELO DE ARAUJO AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0706721-20.2021.8.07.0001 - id 90290353) que, em demanda indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça por falta de comprovação de hipossuficiência. Afirma a necessidade do benefício, pois não tem condições de suportar os custos financeiros do processo, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Requer a concessão liminar da gratuidade. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem o aludido comprometimento, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). A documentação revela ganho líquido inferior a cinco salários mínimos (id 87899046 – autos principais). A propósito, destaco julgado da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69.INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...). (Ac. 1.321.445 Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021). Portanto, defiro liminarmente os benefícios da justiça gratuita até o julgamento do agravo. Informe-se ao Juízo a quo. I. Brasília, 21.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR